Tribunal: TJMT
Processo: 1013284-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013284-20.2021.8.11.0041
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
APELADO: JOSELITO PINHEIRO DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013284-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

D
ES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSELITO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 570.973.211-72 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1013284-20.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO:

JOSELITO PINHEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, ajuizada por
JOSELITO PINHEIRO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, forte no art. 487, I do CPC. Ainda, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, por não estar configurado na presente ação.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbências, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85, do Código de Processo Civil.

O banco-apelante, sustenta em suas razões que “
restou devidamente comprovado que as partes firmaram em 29/07/2016, um Contrato de Cartão de Crédito Consignado proposta no 00852487886, cujas cláusulas contratuais são extremamente claras, de modo a não deixar margem para dúvidas de qual produto se estava contratando
” (sic).

Defende que por meio do contrato de cartão consignado firmado entre as partes, há a disponibilização de créditos que podem ser utilizados em saque e/ou compras, conforme o interesse do cliente contratante.

Ainda, “
refuta-se por completo qualquer alegação autoral de que o contrato é abusivo. Como em todo cartão de crédito, seus juros são pós fixados, bem como inexiste número fixo para a quitação do débito
” (sic).

Assevera que
é
inegável que a parte apelante contratou os serviços de cartão de crédito, e utilizou diversas vezes saques, que se trata de transação exclusiva da modalidade de cartão de crédito, assim, não prevalece qualquer alegação de desconhecimento das características do contrato celebrado, já que em nenhum momento requereu seu cancelamento.

Assim sendo, destaca que não merece prosperar a condenação em restituição de valores, bem como aduz que não restou demonstrado abusividade ou ilegalidade do contrato, logo não pode haver qualquer revisão contratual, razão pela qual requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos acima elucidados (Id 174426225).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 184426449, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id 174752156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOSELITO PINHEIRO DA SILVA
ajuizou a presente a
ção declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, alegando, em suma,

que é funcionário público estadual e adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento. Afirma que os descontos são efetivados sob a denominação de “cartão de crédito”, quando a contratação, segundo o mesmo, foi de empréstimo consignado, refutando, ainda, as taxas de juros cobradas pelo requerido.

Afirma que efetuou contrato de empréstimo consignado e que utilizou o valor transferido para sua conta através de TED, mas refuta qualquer afirmação de que o serviço contratado foi de cartão de crédito.

Com tais considerações requereu a declaração, desde a origem, para a operação de cartão de crédito/empréstimo consignado, de forma simples, a restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, bem como a condenação da parte requerida em danos morais com a declaração de quitação da operação e cancelamento dos descontos em folha de pagamento.

Após o regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, forte no art. 487, I do CPC.

Contra tal sentença se insurge o apelante, pugnando pela improcedência da pretensão ao argumento que não praticou qualquer ato ilícito e que os descontos são legítimos e oriundo de contrato devidamente firmado entre as partes, requerendo a reforma integral, bem como reconhecer a necessidade de compensação de eventual crédito.

Pois bem.
In casu
, infere-se que o autor é servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao autor-requerente, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a parte autora na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do artigo 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ela, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela parte consumidora demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque embora o réu tenha procedido com a juntada do contrato sub judice sob o número 00853969449, o que, em tese, demonstra que a autora efetivamente assinou “Contrato de Cartão de Crédito Consignado” (Id. 152193319), cuja assinatura não foi impugnada, tampouco o recebimento da quantia depositada em sua conta através do TED, a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que o autor-recorrente solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em sua folha de pagamento, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que em que pese o banco demandado ter apresentado o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, o fato é que não restou provada nos autos a utilização do cartão de crédito, posto que sequer juntou qualquer fatura.

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente da folha de pagamento da parte autora, porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso ao autor, aqui consumidor.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme corretamente fixado pelo i. Magistrado singular.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.
”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10002913020208110024 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023